Tribunal: STF
Processo: HC 218780
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcos Aurelio da Cruz Ramos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 732293/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática de tráfico de drogas privilegiado às penas de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 193 dias-multa.



    O TJSP ao prover a apelação do Ministério Público afastou a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de drogas, redimensionando a pena para 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa



    O impetrante sustenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea no tocante ao afastamento da causa especial de diminuição, que segundo aduz lastreou-se na quantidade de droga apreendida e na confissão extrajudicial.



    Requereu o deferimento de liminar para que fosse determinada a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente. 



    No mérito, busca a concessão da ordem para que seja aplicado o redutor do art. 33, §4º da Lei 11.343/06.



    Em 19/8/2022 indeferi o pedido liminar e solicitei informações ao Juízo de origem relativamente a situação prisional do paciente. Até a presente data a providência não foi atendida.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE 5 KG DE MACONHA. REDUTOR ESPECIAL OBSTADO COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS E NO CONTEÚDO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, RATIFICADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM SEDE JUDICIAL, QUE, SOB A PERSPECTIVA DO JULGADOR ORDINÁRIO, INDICAVAM DEDICAÇÃO AO CRIME. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. BIS IN IDEM. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS CONJUGADA COM ELEMENTO DIVERSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. REEXAME DA CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM. INADMISSIBILIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. Agravo regimental improvido.” (doc. 17).



    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, a justificar a concessão da ordem ofício. A decisão mostra-se devidamente fundamentada evidenciando o convencimento formado.



    Como visto, pretende-se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei de drogas, afirmando-se que o TJSP não teria apresentado fundamentação idônea, bem como alegação de indevido “bis in idem” na fixação da pena base e no afastamento de referida benesse legal.



    Pois bem, o Superior Tribunal de Justiça, ao concluir pela ausência de ilegalidade no acordão condenatório emanado do Tribunal de Justiça, assentou:



    “Ao vedar a incidência do redutor especial da pena (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), a Corte de origem sopesou não apenas a quantidade de drogas apreendidas, mas também o conteúdo da confissão do paciente em sede inquisitiva, que, sob a perspectiva do órgão julgador, indicava efetiva dedicação à prática delitiva (fl. 344):



    [...] Na terceira etapa, a causa de diminuição prevista pelo artigo 33, § 4 9 , da Lei 11.343/06, foi aplicada em seu máximo patamar, contra isso se insurgindo o Ministério Público. E corretamente. 



    De fato, o próprio acusado, quando ouvido na fase inquisitiva (fls. 09/10), disse ter feito o ilícito transporte em outras ocasiões, descrevendo, com detalhes, como o fazia. Acrescentou que, nas outras vezes que aceitou carregar drogas, elas lhe foram levadas ao local de encontro por adolescentes, sempre diferentes. 



    É bem verdade que negou, em juízo, tê-lo admitido perante a autoridade policial. Todavia, tal indício se une à expressiva quantidade de entorpecentes com ele descoberta e firma, com a certeza necessária, sua dedicação a atividades ilícitas. 



    Aclara-se, apenas, que não se trata do emprego isolado da quantidade de drogas para afastar a redutora, mas do cotejo deste elemento com os demais que constam dos autos, ratificando que a mercancia espúria, no caso concreto, não constituiu fato isolado.” 



    [...] (Doc. 17).



    No que concerne ao aventado bis in idem, o Relator no STJ consignou:



    “Inviável acolher o argumento defensivo de que a confissão extrajudicial sopesada não ocorreu. Ora, a sentença fez expressa referência à existência de depoimentos de policiais, colhidos em sede judicial, que respaldam o conteúdo da confissão obtida em sede judicial (fls. 13/17). 



    Tampouco procede o argumento de que há dissonância entre os depoimentos dos policiais, pois, do que se colhe do acórdão impugnado, a conclusão da Corte de origem é de que os relatos são coesos”.



    Nesse contexto, inviável o acolhimento dos pedidos formulados, pois o tráfico privilegiado foi afastado em razão da conclusão de que não se tratou na espécie de traficância isolada, aludindo-se aos depoimentos dos policiais e à confissão do paciente na fase inquisitiva, ou seja, apoiou-se em outros elementos, não servindo a quantidade de droga, no caso 5 kg de maconha, como único fundamento.



    Logo, concluindo as instâncias ordinárias, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que o condenado se dedicava a atividade criminosa, torna-se inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido, destaco:



    “(...) 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a práticas criminosas. 3. Recurso Ordinário a que se nega provimento.(RHC 193149, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,DJe-14-04-2021)”



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA DEFINIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(RHC 165333 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe-04-03-2020)” (grifos nossos).”



    Aplica-se idêntico raciocínio, no que toca à alegação de falta de confissão extrajudicial do paciente.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente